Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704324-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE contra AMPLIATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, buscando a condenação do réu ao pagamento de valores relativos a contribuições condominiais em atraso e aquelas que tiverem vencimento durante o trâmite do processo. Conforme art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial da apelação em razão da ausência de interesse recursal quanto à inclusão das parcelas vincendas na condenação. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 10 de junho de 2024 16:31:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador